Tribunal: STF
Processo: AI 761517
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 


Para se verificar a ocorrência da alegada violação do art. 7º, XXIX, da Constituição federal, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.